Tribunal: TJDFT
Processo: 0010838-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010838-37.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CHARLES BEZERRA CRISPIM RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. COMPROMISSO DE AVAL PELO REPRESENTANTE LEGAL. QUALIFICAÇÃO DO AVALISTA. ÚNICA ASSINATURA. COMPROMISSO INTEGRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A boa-fé que norteia as relações contratuais veda o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). 2. Se a cédula de crédito é contratada por pessoa jurídica e a qualificação de seu representante legal consta do contrato, na qualidade de avalista, a assinatura do documento sela os compromissos assumidos tanto como pessoa física quanto como representante legal. 3. Recurso provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que deve ser afastada a multa fixada nos embargos de declaração, por não terem sido opostos de forma protelatória. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, com julgado do TJMG, asseverando que, para que a assinatura no título de crédito se caracterize como aval, é imprescindível que esteja acompanhada da expressão “bom para aval”, “por aval”, “em garantia de” ou outra equivalente. Assim, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente substituído na ação executória. Deixa, contudo, de indicar quaisquer dispositivos legais tidos por malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à apontada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não subir quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016)". (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028